Tribunal: TJMT
Processo: 0001786-96.2015.8.11.0026
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
REC. EMB. DECLARAÇÃO OPOSTO APELAÇÃO No 0001786-96.2015.8.11.0026 - COMARCA DE ARENÁPOLIS
APELANTE(S):
IVONEI SOUZA SILVA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - OMISSÃO - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - JULGADO DO TJMT - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe se decorrido lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação de sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação.” (TJMT, Ap no 18226/2017)
Compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente, se constatada a prescrição retroativa (RITJMT, art. 51, LIV).
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos,
Embargos de Declaração interpostos por IVONEI SOUZA SILVA contra acórdão no qual foi provido parcialmente o Recurso de Apelação Criminal [NU 0001786-96.2015.8.11.0026], interposto pelo embargante, para readequar as penas de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, em regime aberto - art. 155, § 4o, I, do CP - (ID 71631469).
O embargante sustenta omissão sob a assertiva de que, após redução da pena, ocorreu a prescrição retroativa.
Pede provimento para que seja declarada extinta a punibilidade (ID 77015479).
De fato, verifica-se aparente hipótese de extinção da punibilidade do embargante (CP, art. 107, IV).
Vejamos.
A denúncia foi recebida em 5.11.2015 (ID 65963467).
Em 26.1.2018, o Juízo singular condenou o apelante por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em 11.4.2018 (ID 65963987).
Essa pena foi readequada a 8 (oito) meses de reclusão e 5 (cinco) dias-multa, no julgamento da Apelação Criminal NU 0001786-96.2015.8.11.0026, em 2.2.2021, nos termos das seguintes premissas:
“A reiteração delitiva do apelante em crimes patrimoniais ‘revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância’ (STF, RHC 146328).
‘Na hipótese, não se pode ter como irrelevante a conduta da agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, vale dizer, com quatro condenações e, posteriormente, pratica novo crime, durante repouso noturno.’ (STJ, AgRg no HC 601.254/SC)
O ‘fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância’ (STJ, HC no 599.247/SP).
Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).
‘Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado [...] quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.’ (AP N.U 1000495-09.2020.8.11.0078)
‘Para a caracterização do crime de furto é desnecessária a posse mansa e tranquila da res furtiva, apresentando-se suficiente que tenha ela saído da esfera de disponibilidade da vítima.’ (Ap no 20609/2018)
‘Pela teoria da apprehensio ou amotio, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito.’ (AP NU 0002105-19.2005.8.11.0025)
A realização de exame pericial indireto [Auto de Constatação] subscrito por agente policial, ratificado por delegado de Polícia, no qual fora juntada fotografia da janela da residência, em que é possível verificar que o vidro havia sido quebrado, ‘constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo’ (STJ, AgRg no HC no 545.671/SC).
‘O auto de constatação, instruído com fotografias que demonstram o arrombamento perpetrado na residência da vítima, corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo, são provas hábeis para manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo.’ (TJMT, NU 0001954-64.2016.8.11.0026)” (ID 71631469)
A Procuradoria Geral de Justiça foi intimada do acórdão em 10.2.2021 (ID 75577975).
Pois bem.
O prazo prescricional de furto qualificado corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, V), reduzido em 1⁄2 (metade), por força de menoridade relativa do embargante (CP, art. 115), com 18 (dezoito) anos à época do fato (ID 65963453).
Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que, entre a data do recebimento da denúncia (5.11.2015) até a publicação da sentença (20.1.2020), transcorreram-se mais de 2 (dois) anos, ex vi do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.
Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:
“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.” (Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)
Constatada a prescrição retroativa, compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente (RITJMT, art. 51, LIV).
Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE de IVONEI SOUZA SILVA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos fatos imputados nesta ação penal (Código 49913/Comarca Arenápolis).
Publique-se.
Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à origem para arquivamento.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
DES. MARCOS MACHADO